Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-30.2019.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-30.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVANI FERREIRA BATISTA - CPF: 406.144.761-00 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), GENSERICO ALVES GUNDIM - CPF: 070.897.161-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. USO EXCLUSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de aluguéis relativos à meação de imóvel comum, sob a alegação de uso exclusivo por ex-companheiro após a separação de fato, em ação fundada na suposta ocorrência de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a utilização exclusiva de imóvel comum por um dos coproprietários, após a separação de fato, configura enriquecimento sem causa e autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do outro coproprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O uso exclusivo de imóvel comum por um dos coproprietários, por si só, não configura enriquecimento sem causa nem gera obrigação de pagamento de aluguéis, salvo prova de exclusão do outro condômino ou fruição econômica indevida.

4.
O reconhecimento judicial da meação não é suficiente, por si só, para embasar a pretensão indenizatória, sendo indispensável a comprovação autônoma de posse exclusiva e vantagem patrimonial decorrente.

5.
Inexistindo nos autos prova robusta de que a autora foi impedida de exercer sua posse sobre o imóvel ou de que o réu tenha auferido rendimentos com sua exploração, não se verifica fato constitutivo do direito alegado.

6.
O ônus de demonstrar a exclusividade da posse e o enriquecimento sem causa é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a insuficiência probatória impede o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A utilização de imóvel comum por um dos ex-companheiros após a separação não gera, por si só, direito ao recebimento de aluguéis pelo outro coproprietário.
2.
É indispensável a comprovação de posse exclusiva acompanhada da exclusão da fruição pelo outro coproprietário ou da percepção de proveitos econômicos indevidos.
3.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ao arbitramento de aluguéis incumbe à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º. CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/SP, Apelação Cível nº 1006928-17.2023.8.26.0010, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 27.11.2024.

TJ/MG, Apelação Cível nº 5010741-66.2021.8.13.0672, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

NILVANI FERREIRA BATISTA

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito

Márcio Rogério Martins
da Vara
Única de Pedra Preta
/MT,
em
ação
de
arbitramento de aluguel
ajuizada

em desfavor de

seu ex-cônjuge
GENSERICO ALVES GUNDIM
,

que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a

apelante
sustenta
que
,
após a separação de fato do casal, o
apelado
permaneceu
utilizando
o imóvel que compunha o patrimônio comum
de forma exclusiva,
excluindo-a injustamente do uso e fruição do bem
, “
obtendo benefícios econômicos decorrentes dessa exploração, em prejuízo direto à autora, coproprietária do bem
”.

Alega que a utilização exclusiva do imóvel pelo réu, sem qualquer compensação proporcional à sua meação, configura enriquecimento sem causa, razão pela qual pleiteia o pagamento de aluguéis desde a data da separação.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgamento totalmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o apelado ao pagamento de aluguéis proporcionais à fração de 50% (cinquenta por cento), correspondente à metade do valor locatício do imóvel, desde o início da ocupação exclusiva por este.

O apelado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 314245380), sustentando, em síntese, que para o acolhimento da pretensão deduzida é imprescindível a demonstração inequívoca de que o recorrido exerce a posse exclusiva do imóvel e impede o acesso da apelante, o que não restou evidenciado nos autos.

Reforça que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e
a

apelante beneficiári
a
da justiça gratuita
(Id.
315743369
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação interposto por
NILVANI FERREIRA BATISTA
em face da sentença que, nos autos da
ação de cobrança de aluguéis
ajuizada em face de seu ex-cônjuge
GENSERICO ALVES GUNDIM
, julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de prova do alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu e, por conseguinte, de enriquecimento sem causa.

Em suas razões, a apelante sustenta
, em síntese, q
ue, após a separação de fato, foi excluída do uso do imóvel que compunha o patrimônio comum do casal e que o apelado permaneceu na posse exclusiva do bem, dele retirando proveitos econômicos, sem qualquer compensação ou repasse proporcional a título de aluguéis. Alega que tal circunstância constitui enriquecimento sem causa, justificando a reparação pleiteada.

Por sua vez, o
apelado
, citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial,
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, argumentando inexistirem nos autos elementos que comprovem a alegada exclusão da apelante ou
qualquer posse ou
percepção de rendas oriundas do imóvel
pelo apelado
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ante a
ausência de prova do alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu ou de que este tenha auferido qualquer valor a título de locação, configurando enriquecimento sem causa.

Reconheceu-se, ademais, o direito da autora à meação do bem, mas afastou-se qualquer obrigação reparatória na ausência de demonstração do fato constitutivo da pretensão.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

Após detida análise os autos, entendo que a presente ação deve ser julgada

improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

Pretende a autora o recebimento de aluguel referente à sua meação sobre imóvel

adquirido na constância da união estável, supostamente utilizado com exclusividade pelo

requerido ou por terceiros mediante locação, sem a correspondente partilha dos frutos civis.

Contudo, compulsando os autos e analisando-se detidamente a documentação

acostada, especialmente os documentos atinentes ao processo de reconhecimento e dissolução

de união estável (autos nº 1435-48.2009.811.0022, juntados por prova emprestada), verifica-se

que a partilha do imóvel já foi regularmente homologada judicialmente, tendo o bem sido

avaliado e reconhecida a meação da autora, a ser apurada em liquidação de sentença.

Não há nos autos prova inequívoca de que o requerido tenha impedido a autora

de exercer sua posse direta ou mesmo que aufira frutos civis da coisa comum, tampouco foi

demonstrada a existência de contrato de locação vigente, ou qualquer outro meio de exploração

econômica do bem de forma exclusiva e em prejuízo da coproprietária.

O simples fato de um dos coproprietários permanecer no imóvel comum após o

fim da união estável, por si só, não gera obrigação de pagamento de aluguel ao outro

condômino, salvo prova de esbulho possessório, uso exclusivo injustificado ou deliberação

judicial nesse sentido, o que não se verifica no caso sub judice.

[...]

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório robusto que demonstre

exclusão da autora do uso do imóvel ou sua locação a terceiros com apropriação exclusiva dos

frutos pelo requerido, uma vez que, os documentos juntados demonstram apenas a existência do

imóvel comum e o reconhecimento do direito de meação, cuja liquidação está pendente em

outro feito.

Nesse contexto, conclui-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o

alegado enriquecimento ilícito por parte do requerido, tampouco a utilização exclusiva do bem

de forma injusta.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487,

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na

inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e

despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas

da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do

CPC.

[...] (Id.
314245375
).

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal diz respeito à possibilidade de cobrança de aluguéis por parte da coproprietária de imóvel comum, com fundamento no alegado uso exclusivo do bem pelo ex-cônjuge, o que, segundo sustenta a apelante, configuraria enriquecimento sem causa.

Para a procedência da pretensão formulada na inicial, incumbia à autora comprovar: (i) a existência de meação sobre o imóvel; (
ii
) a utilização exclusiva do bem pelo réu; e (
iii
) a exclusão de sua posse ou fruição, com vantagem patrimonial indevida auferida pelo apelado.

A apelante instruiu a exordial com cópia
da
sentença proferida
em 4/9/2017
na ação de
reconhecimento e
di
ssolução de união estável
(Id.
314244863 – fl. 3
), na qual houve reconhecimento da meação
com o apelado
sobre o bem imóvel
descrito na inicial da referida ação:

(Id. 314244863)

A
nexou, ainda,
cópia de seus documentos pessoais (Id. 314244861),
comprovante de endereço
(Id. 314244862)
,
espelhos das folhas de pagamento do apelado relativas ao exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual do ano de 2018 (Id. 314244864), somente.

Não obstante o reconhecimento judicial da copropriedade do bem, constata-se que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar o cerne da
controvérsia, qual seja,
a utilização exclusiva do imóvel pelo
apelado
com a exclusão da autora, tampouco a percepção de qualquer rendimento ou vantagem econômica derivada da posse do bem
.

A
declaração firmada pela autora
, por mais respeitável que seja,
é unilateral e não corroborada por outros meios de prova capazes de atribuir verossimilhança à alegação de esbulho possessório ou fruição exclusiva com proveito patrimonial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do enriquecimento sem causa e consequente obrigação de indenizar mediante pagamento de aluguéis, exige-se prova inequívoca da exclusividade da posse, acompanhada da resistência ou impedimento à coabitação ou fruição pelo coproprietário. A permanência de um dos ex-cônjuges no imóvel comum, por si só, não legitima a pretensão indenizatória, especialmente quando ausente qualquer demonstração de oposição concreta ao exercício do mesmo direito pela outra parte.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
USO DE IMÓVEL COMUM POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE USO EXCLUSIVO
– EXISTÊNCIA DE COMODATO – SUBCOMODATO VERBAL –
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O USO DE IMÓVEL COMUM, QUANDO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE COPROPRIEDADE PELO OUTRO CONDÔMINO, NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL.
A EXISTÊNCIA DE COMODATO ENTRE AS PARTES FOI COMPROVADA, NÃO HAVENDO IRREGULARIDADE NO COMODATO VERBAL PACTUADO COM A COMODATÁRIA PRINCIPAL.
NÃO RESTOU COMPROVADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DOS RÉUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
”
.

(TJ
/
SP
,
5ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1006928
-
17
.
2023
.
8
.
26
.
0010
, r
elator
Desembargador
Olavo Paula Leite Rocha,
Dje
27/11/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA - IMÓVEIS OBJETOS DE HERANÇA - CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA -
DENUNCIAÇÃO DE USO EXCLUSIVO POR PARTE DOS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
- Enquanto não formalizada a partilha, prevalece a composse e o condomínio indivisível dos herdeiros sobre o acervo hereditário. Por conseguinte,
se
determinado imóvel da herança for ocupado exclusivamente por um ou alguns dos herdeiros, mostra-se possível o arbitramento de alugu
é
is em prol dos demais (art. 1 .319, CC),
desde que haja efetiva oposição à ocupação exclusiva - Incomprovada a utilização de forma exclusiva do imóvel comum, não se afigura possível a imposição da obrigação de pagar aluguel
”
.

(TJ
/
MG
, 18ª Câmara Cível, a
pelação

5010741
-
66
.
2021
.
8
.
13
.
0672
, r
elator

Des
embargador
Habib Felippe Jabour,
Dje
09/07/2024)
.

Assim, ainda que se reconheça à apelante o direito à meação sobre o imóvel
,
fato incontroverso e devidamente declarado em ação própria, a pretensão veiculada na presente demanda, de natureza indenizatória fundada em alegado enriquecimento sem causa, reclama prova específica, robusta e autônoma, apta a demonstrar a fruição exclusiva do bem pelo apelado com exclusão da coproprietária, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

A escassez probatória dos autos, marcada pela aridez dos documentos apresentados, impede o acolhimento da tese indenizatória, por ausência de demonstração dos pressupostos fáticos que a sustentariam.

Por conseguinte, a
sentença, ao julgar improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito, observou com precisão os limites do art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
, não comportando reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
,
mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025